Tribunal: TJES
Processo: 5010889-52.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010889-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município/Requerido e pelo Instituto/Autor em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação. O Município sustenta a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, que mencionou equivocadamente “dar provimento ao recurso” em vez de “negar provimento ao recurso”. O Instituto alega omissão quanto à imunidade tributária, ausência de citação válida e prescrição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de correção de erro material na parte dispositiva do acórdão, conforme alegado pelo Município/Requerido; e (ii) a existência de omissão na análise de questões relativas à imunidade tributária, ausência de citação válida e prescrição do crédito tributário, conforme alegado pelo Instituto/Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material na parte dispositiva do acórdão pode ser corrigido por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, pois o voto condutor foi claro ao negar provimento ao recurso, sendo a menção equivocada na conclusão um mero equívoco formal.

Não há omissão no acórdão quanto às alegações do Instituto/Autor, pois as matérias apontadas (imunidade tributária, ausência de citação válida e prescrição) não foram analisadas em primeiro grau de jurisdição devido à ausência de garantia do juízo nos Embargos à Execução, conforme exigido pelo art. 835 do CPC.

O inconformismo com a decisão não justifica o manejo de Embargos de Declaração, sendo necessário o uso da via recursal própria para eventual reanálise da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração do Município/Requerido providos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, esclarecendo que o recurso de Apelação foi desprovido. Embargos de Declaração do Instituto/Autor desprovidos.

Tese de julgamento
:

O erro material na parte dispositiva de acórdão pode ser corrigido por meio de Embargos de Declaração, sem que isso implique rediscussão do mérito da decisão.

Omissão não se configura quando a matéria apontada pelo embargante não foi conhecida em primeiro grau de jurisdição por ausência de requisito processual essencial.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 835.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.487.772/SE; TJES, Apelação Cível nº 0000080-40.2021.8.08.0030; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000829-62.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração do Município/Requerido e rejeitar os Embargos de Declaração do Instituto/Autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010889-52.2022.8.08.0035

EMBARGANTE/EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO/EMBARGANTE:
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 10216743) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Do recurso do Município/Requerido

O Município/Requerido opôs embargos de declaração alegando a existência de erro material na parte final do acórdão, na qual constou “dar provimento ao recurso”, quando o voto é claro no sentido de negar provimento ao recurso.

Acerca da possibilidade de correção de erro material a doutrina destaca que:

Por fim, o novo CPC admite o cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro material. Essa hipótese, já reconhecida pela jurisprudência, encontra respaldo no art. 494, inciso I, que permite ao juiz, após a publicação da sentença, corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculos e pedido da parte ou mesmo de ofício. Os demais pontos ou questões sobre os quais o magistrado deva se manifestar, inclusive de ofício, a exemplo das matérias de ordem pública, inserem na omissão a que se refere o art. 1.022, II. Cabe ressalvar que não haverá preclusão, se não houver oposição de embargos de declaração para a correção de erro material, porquanto poderá o juiz o tribunal poderá corrigi-lo a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição (Donizetti, Elpídio Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017).

A jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade de correção de erro material por meio de Embargos de Declaração. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ERRO NA PROCLAMAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em um detido exame do acórdão embargado, constata-se a existência de erro material, eis que foi negado provimento ao recurso e consta na proclamação de julgamento a informação “à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada”. 2. Erro material reconhecido. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000080-40.2021.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 25/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO CONFIGURADO. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE CONSTA “NEGAR PROVIMENTO” QUANDO A DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO FOI NO SENTIDO DE “DAR PROVIMENTO AO RECURSO”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de erro material, uma vez que apesar do Órgão Colegiado ter deliberado pelo provimento do recurso, constou na parte final da ementa “negar provimento ao recurso”. 2. Erro material configurado, impondo-se a correção do vício, para ser lido, onde consta “negar provimento ao recurso”, “dar provimento ao recurso. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000829-62.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 17/03/2023).

In casu,
verifica-se que, realmente, há erro material na decisão do acórdão, que deve ser sanado.

Conquanto tenha constado na decisão a expressão “dar provimento ao recurso” a simples leitura do acórdão demonstra que o recurso foi desprovido, como registrado em suas demais partes.

Assim, embora o erro material seja evidente, impõe-se o reconhecimento da procedência do recurso do Município/Embargante.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para esclarecer que o recurso foi desprovido.

Do recurso do Instituto/Autor

O Instituto/Autor também opôs Embargos de Declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto aos seguintes pontos: 1º) existência de imunidade tributária, já que, como instituição de ensino sem fins lucrativos, não pode ser tributada sobre seu patrimônio, renda e serviços; 2º) ausência de citação válida, que violou o contraditório e a ampla defesa; 3º) prescrição do crédito tributário,pois a execução fiscal foi ajuizada fora do prazo prescricional de cinco anos.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

In casu
, o voto condutor do acórdão embargado foi claro ao manter a sentença, considerando que os presentes Embargos à Execução não foram conhecidos, por falta do requisito legal de garantia do Juízo.

Assim, as alegações de existência de imunidade tributária, ausência de citação válida e prescrição do crédito tributário, não foram conhecidas em primeiro grau de jurisdição e, por óbvio, não poderiam ser apreciadas em grau de recurso.

O voto condutor do acórdão embargado ressaltou que:

In casu
, o Instituto/Apelante, na petição inicial, se limitou a requerer a concessão da gratuidade de justiça, pedido este que foi indeferido neste grau de jurisdição, sem fazer qualquer consideração acerca da ausência de patrimônio disponível para garantir o pagamento do débito tributário.

Desse modo, inexistindo comprovação da hipossuficiência patrimonial do Instituto/Apelante, ou seja, da ausência de bens ou direitos penhoráveis (art. 835, do CPC), não há falar em recebimento dos embargos sem garantia do juízo.

[...]

Em resumo
, embora seja possível, excepcionalmente, que os Embargos à Execução Fiscal sejam recebidos, sem a apresentação de garantia do juízo (STJ - Resp. nº 1.487.772/SE), tal possibilidade exige a comprovação da insuficiência patrimonial, o que não foi feito no presente caso, impondo-se a manutenção da sentença.

O acórdão embargado abordou, de forma clara e fundamentada, as razões que motivaram a manutenção da sentença que não conheceu das matérias suscitadas nos Embargos à Execução por ausência de garantia do juízo, não se vislumbrando a alegada omissão.

Os temas tidos como omissos não poderiam ser analisados, pois sequer foram conhecidos em primeiro grau de jurisdição.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão a ser sanada por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo do Instituto/Embargante e tentativa de fazer com que os temas não analisados no Juízo de origem, por ausência de garantia do juízo, fossem conhecidos em segundo grau de jurisdição, o que não se mostra possível.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Instituto/Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.